Tribunal: TJMT
Processo: 1045899-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045899-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE ZORTEA DA SILVA - CPF: 060.198.129-44 (AGRAVANTE), RONDINELISON SOUZA LOPES VILELA - CPF: 037.478.801-42 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ARRIMO DE FAMÍLIA. ESPOSA EM RESGUARDO PÓS-PARTO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE REDE DE APOIO MATERNA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DESAMPARO DOS MENORES. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Sustenta a defesa que o agravante é responsável pelo sustento familiar, possui dois filhos menores de 12 anos e administra a empresa da família, postulando a reforma da decisão para concessão da medida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A
s
quest
ões
em discussão
consiste
m
em
verificar:

(i)
se é juridicamente possível conceder prisão domiciliar a

condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado; e
(
ii
)

se os elementos do caso concreto

demonstram, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do agravante para os cuidados dos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A concessão de prisão domiciliar a condenado
ao cumprimento de pena
em regime fechado constitui medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 117 da LEP e, em casos extraordinários, admitida pela jurisprudência quando demonstrada, de forma robusta, a necessidade inadiável da presença do genitor para a proteção integral dos filhos.

4
.
O art. 318 do CPP disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar e se aplica à custódia cautelar, não à prisão decorrente de execução definitiva de pena, que é regida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal.

5
.

A flexibilização do regime prisional para condenados em regimes mais gravosos exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar, sob pena de banalização do instituto.

6
.
Os filhos do agravante encontram-se sob os cuidados maternos, recebendo atenção adequada às suas necessidades básicas, sem demonstração de desamparo ou incapacidade da genitora para exercer os cuidados parentais.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7
. Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de

imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar para cuidados de filhos menores.

2.
A existência de suporte materno e familiar capaz de garantir os cuidados básicos dos menores afasta a excepcionalidade necessária à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLV e art. 227; LEP, art. 117; CPP, art. 318
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 161.882/SP; TJMT,
AgEx
n. 1031450-24.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Vanderlei José
Zortea
da Silva

em face de
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que,
nos autos da execução penal n. 2000480-75.2025.8.11.0004, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em razões recursais
, a
defesa sustenta, em síntese, que o agravante é o
único provedor financeiro e responsável pela empresa familiar
,

bem como que possui
uma filha de 08 (oito) anos e um bebê recém-nascido, além de esposa em período de resguardo pós-
parto, circunstâncias que configurariam situação excepcional de cunho humanitário, apta a autorizar a substituição do regime por prisão domiciliar
.

Em contrarraz
õ
es, o
Ministério Público manifestou-se
contrariamente ao pleito, argumentando que
o
agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação para a concessão do regime domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr.

Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o agravante
Vanderlei José
Zortea
da Silva

cumpre
a
pena privativa de liberdade unificada
de
26 (vinte e seis) anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estupro de vulnerável, encontrando-se, atualmente, em regime fechado
(PEP
no
2000480-75.2025.8.11.0004
).

A defesa
insurge-se contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundamentado na alegação de ser
arrimo e único provedor familiar, destacando que sua esposa se encontra em período puerperal e necessita do seu auxílio para os cuidados com seus dois filhos menores de 12 anos de idade.

A tese, entretanto,
não comporta acolhimento.

O
art. 318 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa
para embasar o pedido
, disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, de modo que a regra se aplica
à
custódia
dotada de
cautelaridade
, cujos fundamentos são diversos da prisão
decorrente da execução definitiva de pena
.

Nessa situação, incide a disciplina do art. 117 da Lei de Execução Penal, que restringe a prisão domiciliar ao regime aberto e apenas nos casos taxativamente previstos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a aplicação da medida a condenados em regimes mais gravosos, essa flexibilização é condicionada à demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar,
sob pena de banalizar o instituto penal.

O

Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que é possível a

extensão
do
benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida
,

à luz do princípio da proteção integral da criança
, previsto no artigo 227, da Constituição Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes.

2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da
grave
incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse
momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho".

Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos.

Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos.

3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3o, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP.

De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada".

4. Agravo regimental desprovido (STJ,
AgRg
no RHC n. 161.882/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 31/3/2022).

No caso, não se evidencia a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do agravante aos cuidados dos filhos menores, porquanto, conforme consignado na decisão agravada, as crianças permanecem sob os cuidados da genitora, sem indicação concreta de desamparo que justifique a medida excepcional
.

Além disso, embora a defesa alegue que a genitora se encontra em resguardo pós-parto e não teria condições de prover o sustento familiar,
não foram juntados elementos mínimos
aptos a corroborar tal assertiva, como laudo médico, relatório psicossocial ou documentação equivalente que demonstre incapacidade para o exercício dos cuidados parentais, tampouco a inexistência de rede de apoio familiar, comunitária ou estatal.

Ademais, o fato de as crianças estarem sob os cuidados maternos, somado à comprovação de residência fixa e da aptidão da genitora para o exercício das responsabilidades parentais, afasta a caracterização da imprescindibilidade da presença paterna, ainda que a manutenção econômica do núcleo familiar dependa, em grande medida, do agravante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O diagnóstico do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora relevante, não configura, por si só, fundamento suficiente para o deferimento do benefício, na ausência de comprovação de que o genitor seja imprescindível aos cuidados do menor.

5. Nos autos, restou demonstrado que a genitora da criança, ainda que sobrecarregada, cumpre adequadamente os deveres parentais, contando com apoio de familiares e programas assistenciais, conforme apontado pelo relatório técnico.

6. O regime fechado, ao qual o agravante está submetido, é incompatível com a prisão domiciliar, salvo em casos excepcionais devidamente comprovados, o que não se verifica na presente hipótese.

7. A jurisprudência consolidada exige comprovação clara da indispensabilidade do apenado no cuidado direto do menor para que se justifique a prisão domiciliar, requisito não atendido pelo agravante (...) (TJMT,
AgEx
n. 1031450-24.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
DJ
e
31/01/2025).

Convém mencionar
,
ainda
,
que
lamentavelmente

a execução da pena privativa de liberdade produz efeitos secundários sobre o núcleo familiar do condenado, circunstância inerente à própria sanção penal e que não configura, por si só, violação
à garantia constitucional
da pessoalidade da pena
(CF, art. 5o, XLV)
.

Logo, não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, tampouco o desamparo dos filhos, não há fundamento jurídico ou fático que autorize a concessão da prisão domiciliar
pretendida
.

Por fim, embora o agravante tenha peticionado
nos autos, noticiando questões médicas
supervenientes
, verifica-se que
o pedido se encontra pendente de análise pelo juízo competente
,
de modo que se mostra inviável a sua apreciação
no presente julgamento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por
Vanderlei José
Zortea
da Silva
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026